Tribunal: TJMT
Processo: 0003052-30.2019.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003052-30.2019.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA GUARACHO MONTEIRO - CPF: 045.217.458-90 (EMBARGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (EMBARGANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), AUDIMAR ROCHA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GILZELE MARIA RULIM LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), 3RG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 07.124.940/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003052-30.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: AGE TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO: VERA LUCIA GUARACHO MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL – DESERÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a parte recorre do indeferimento da justiça gratuita, o preparo fica dispensado.

Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo.

Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003052-30.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: AGE TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO: VERA LUCIA GUARACHO MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno de decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora agravante.

Esta alega que,
“Em análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o ilustre Desembargador Relator, equivocadamente, manteve a decisão ao argumento de que os documentos juntados aos autos não são suficientes para provar a necessidade arguida de concessão do benefício de gratuidade da justiça”
.

Diz que nos EDcl apontou omissão e erro material na monocrática que indeferiu a justiça gratuita e determinou a realização do preparo, cuja justificativa jurídica teria sido genérica,
“se furtando de analisar e enfrentar de forma efetiva os fundamentos jurídicos suscitados nos aclaratórios”
.

Destaca que, apesar de os documentos que anexou demonstrarem que é empresa concessionária de serviço público, com atividades encerradas na Junta Comercial e situação inapta na Receita Federal, não foram acolhidos os Declaratórios.

Descreve de forma pormenorizada a rescisão do seu Contrato de Concessão Pública com a Prefeitura de Cuiabá e aduz que, devido a esse fato, seu patrimônio ficou indisponível em decorrência de Ações Cautelares ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Cuiabá e Região.

Argumenta, ainda, que juntou aos autos decisões de outros processos, da primeira instância e também por mim proferida, favoráveis à concessão do direito à gratuidade.

Sustenta que o deferimento do pedido é necessário em virtude da evidente incapacidade financeira.

Conclui que a exigência de demais elementos probatórios configura o
“fenômeno das chamadas ‘provas diabólicas’
,
vedadas pela legislação vigente”
, e que não foi atribuída exata interpretação ao artigo 98 do CPC, portanto busca da Câmara a apreciação da
“incorreta valoração da prova pelo Relator”
.

Em contraminuta, a agravada argui preliminar de deserção e, por conseguinte, pleiteia o não conhecimento do Recurso e a condenação da agravante nas penas do artigo 1.021, §4º, do CPC; no mérito, pugna pelo não provimento (Id. n. 87200958).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003052-30.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: AGE TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO: VERA LUCIA GUARACHO MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A agravada alega que, como não foi cumprida a determinação de realização do preparo em cinco dias, contida nos Embargos de Declaração, o presente Recurso deve ser declarado deserto.

No entanto, quando se discute exatamente o indeferimento da justiça gratuita e o pedido é para que seja reconhecido esse direito, é evidente que fica dispensado o preparo.

Ainda que assim não fosse, o Agravo Interno está no prazo, considerando-se que a intimação do resultado do ED se deu em 12-4-2021 e a interposição se deu em 16-4-2011.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No que tange à gratuidade, foi consignado o seguinte:

“A apelante pede o benefício da justiça gratuita sob a alegação de que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

Aduz que ‘teve o encerramento forçado de suas atividades e, por consequência, a indisponibilização, arresto e penhora de seus bens e dos seus sócios, em ações cautelares propostas pelo Ministério Público do Trabalho e do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Cuiabá e Região, o que gerou praticamente sua dissipação’. Não trouxe, no entanto, documentação probatória nesse sentido.

Assim, com amparo no § 2º do art. 99 do CPC, determino sua intimação para produzir prova da incapacidade financeira alegada. Não o fazendo, deverá de realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, § 4º, do CPC).”

(Id n. 75868992).

A agravante anexou os documentos de Id n. 76946469, 76946471 e 76946479/83, sendo, então, estabelecido:

“Retire-se de pauta.

A apelante pede o benefício da justiça gratuita sob a alegação de que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

Os documentos juntados aos autos não são suficientes para provar a necessidade arguida.

Assim, com amparo no § 2º do art. 99 do CPC, determino sua intimação realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, § 4º, do CPC)”.

(Id n. 79374484).

Opostos Embargos de Declaração, foi-lhes negado provimento nestes termos:

“A embargante aduz que o acórdão foi omisso por não ter apreciado a documentação juntada aos autos e que evidencia que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

No entanto, tais documentos foram examinados, mas considerados insuficientes para provar o estado de necessidade arguido.

Vê-se, portanto, que não há a omissão arguida, mas o inconformismo da embargante com a conclusão adotada na decisão e a intenção de modificá-la, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a interpretação das provas e a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar por esta via.

(...)

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e, de ofício, corrijo o erro material presente no decisum para determinar o recolhimento simples do preparo, e não em dobro, o que deverá ser feito no prazo de cinco dias.”
(Id n. 81841481).

A sequência das decisões proferidas revela a devida observância ao procedimento legal, já que, verificada a não comprovação da hipossuficiência da agravante, foi-lhe propiciada a produção dessa prova.

Todavia, os documentos por ela apresentados não foram considerados aptos para essa finalidade, e não é preciso que sejam citados um a um, até porque no primeiro
decisum

os motivos principais que mencionou foram transcritos (rescisão do Contrato de Concessão com a Prefeitura e indisponibilidade de seus bens).

Além disso, eventuais decisões pelo deferimento do benefício em outras lides não ficam vinculadas aos demais processos, muito menos a proferida em 2014 na AP n. 133037/2013, ou seja, há tempo bastante significativo. Nenhuma delas impede que ocorra novo entendimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no artigo 1.021, §4º, do CPC. Determino a efetivação do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021